Tribunal: TJES
Processo: 5000853-73.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contribuição sobre a folha de salários
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000853-73.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
AGRAVADO: MANOEL FALCAO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento n° 5000853-73.2023.8.08.9101

Agravante: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

Agravado: MANOEL FALCAO

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 1177, DO E. STF. LIMINAR DEFERIDA PARA CESSAREM AS CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA QUE DEVE SER CASSADA. PRECEDENTES DO E. TJES E DESTA TURMA RECURSAL NO SENTIDO DE ESTAR PRESERVADA A VIGÊNCIA E EFICÁCIA DA NORMA LOCAL QUE AMPARA AS CONTRIBUIÇÕES VERGASTADAS PELA EXORDIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Dispensado o relatório, na forma do art. 38, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 9.099/95.

Cuida-se de agravo de instrumento (rectius, recurso inominado do art. 4º, da Lei nº 12.153/2009), aviado contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência nos autos de origem.

Em consulta aos precedentes do E. TJES e desta turma recursal, depreende-se que falece, em primeira análise, a probabilidade de êxito da demanda. Isto porque, não obstante o teor da tese de repercussão geral nº 1177, do E. STF, está preservada a vigência e eficácia da norma local que ampara as contribuições vergastadas pela exordial. Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR REFORMADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TRATA-SE DE AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR AJUIZADA PELO AUTOR, A QUAL, EM SÍNTESE, SER POLICIAL MILITAR REFORMADO E QUE DESDE A SUA JUBILAÇÃO SOFRIA DESCONTOS EM SEUS CONTRACHEQUES SOB A RUBRICA “FP – IPAJM MENSAL”, MAS QUE ESTA CONTRIBUIÇÃO INCIDIA APENAS E TÃO SOMENTE SOBRE OS VALORES QUE EXCEDERAM AO TETO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. ADUZ QUE ESSES DESCONTOS CESSARAM E QUE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM - PASSOU A LHE DESCONTAR A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AGORA SOB A RUBRICA “CONTRIBUIÇÃO MENSAL FPS” NA ALÍQUOTA DE 9,5%, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIA E MENSAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 13.954/2020. REQUER QUE SEJA RECONHECIDA ILEGALIDADE NOS DESCONTOS E O DIREITO A SE VALER DO DISPOSTO NO ART. 40, § 18, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, COM A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM SEUS CONTRACHEQUES INDEVIDAMENTE. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. RECURSO INOMINADO NO SENTIDO DE VER JULGADO PROCEDENTE A PRETENSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONFORME RECONHECIDO NA SENTENÇA, OS DESCONTOS REALIZADOS ESTÃO AMPARADOS PELA LEGISLAÇÃO E RESPALDADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ASSIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM AFRONTA AO DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES, CONFORME DESTACO A SEGUIR: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. LEI 13.954/2019. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. MODIFICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS. OBRIGAÇÃO DO INATIVO DE CONTRIBUIR PARA O FUNDO DE PROTEÇÃO. EVENTUAL INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 13.954/2019 QUE NÃO AFASTA O DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 943/2020. I. A Emenda Constitucional 103/2019, trouxe significativas alterações ao sistema previdenciário pátrio, das quais pode-se destacar a revogação do § 21º, do Art. 40, da Constituição Federal, que importou na modificação do regime jurídico e por consequência, na supressão da imunidade de contribuição previdenciária que antes beneficiava os militares inativos portadores de doença incapacitante. II. O Estado do Espírito Santo, em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, editou a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares FPS e trouxe a previsão de contribuição obrigatória e mensal de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) sobre a remuneração dos servidores públicos militares. III. A jurisprudência pátria já firmou o entendimento de que inexiste direito adquirido em relação a regime jurídico, razão pela qual a alteração de regime previdenciário com a revogação de uma imunidade outrora concedida implica na possibilidade da cobrança da contribuição, não havendo que se falar em direito adquirido. IV. O artigo 24-F da Lei Federal nº 13.954/2019 assegura o direito adquirido quanto aos requisitos necessários à concessão de aposentadoria, mas não exclui do militar inativo, o dever de contribuir com o Fundo de Proteção Social dos Militares. VI. Este Egrégio Sodalício entende que [...] a declaração de inconstitucionalidade da legislação federal não altera a aplicabilidade das alíquotas previstas, uma vez que, o legislador estadual, no exercício de sua competência legislativa, optou por adotar aqueles percentuais. Não se verifica, assim, a violação às normas constitucionais e à autonomia do ente federativo" (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200101533, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021). V. Recurso conhecido e improvido”. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.
(Recurso Inominado nº 5020133-72.2021.8.08.0024, Relator. Dr. Grécio Nogueira Grégio, 2a Turma Recursal - ES)

Sendo assim, falta a probabilidade do direito à parte Autora, não tendo a liminar preenchido os requisitos para concessão nos termos do artigo 300, CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão que concedeu a tutela de urgência, indeferindo a medida liminar.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)